Tribunal: TJSP
Processo: 1014477-31.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Alegação de que os valores mencionados no acórdão, como sendo os pagos durante a vigência do contrato entre as partes, não condizem com a realidade e não podem ser objeto de liquidação de sentença – Voto condutor do julgamento que referiu os valores constantes na planilha de fls. 93/95 (R$ 59.248,19 e de R$ 82.497,37), e não os apontados na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Alegação de que os valores mencionados no acórdão, como sendo os pagos durante a vigência do contrato entre as partes, não condizem com a realidade e não podem ser objeto de liquidação de sentença – Voto condutor do julgamento que referiu os valores constantes na planilha de fls. 93/95 (R$ 59.248,19 e de R$ 82.497,37), e não os apontados na planilha de fls. 173/174 (R$ 72.798,57 e R$ 81.268,18), juntada com a emenda à petição inicial – Acórdão, contudo, que deu parcial provimento ao recurso tão somente para fixar o percentual de retenção em 30%, mantido o comando da sentença integrada pela decisão proferida em sede de embargos, de que o valor a ser devolvido corresponde ao montante pago pelos autores, devidamente atualizado e com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, e que será apurado na fase de liquidação – Consideração de quaisquer dos valores indicados nas planilhas que não altera a conclusão de que o percentual de retenção de 10% fixado na r. sentença não se afigura razoável e justo, sendo devida a elevação para 30%. Embargos acolhidos para esclarecer o ponto.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.